Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-49.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000037-49.2016.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROSALINA SOUZA DO BONFIM, CARLOS DE SOUZA BISPO

APELADO: ANA CELIA BATISTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS DE SOUZA BISPO, ROSALINA SOUZA DO BONFIM

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DOS BENS (TAREFAS DE TERRA, IMÓVEL RESIDENCIAL E DOIS GALPÕES) NO CURSO DA UNIÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A PARTE QUE PRETENDE A INCLUSÃO DOS BENS NA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. LITIGÂNCIA DE MÃ-FÉ QUE EXIGE DOLO ESPECÍFICO NÃO PRESENTE NO CASO DOS AUTOS. IMPOSIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações simultâneas n. 8000037-49.2016.8.05.0248, em que figuram, como apelante e como apelado os litigantes acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.